Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-85.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. PERCENTUAL DE JUROS. RELATÓRIO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ERRO NO CÁLCULO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPESAS COM COBRANÇAS IMPOSTAS AO MUTUÁRIO. INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, em caráter isolado, não indica abusividade. É possível, no entanto, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, como estabelecido no julgamento do REsp 1061230/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Temas 25 e 27).
3. Na hipótese, o coeficiente dos juros efetivos previsto no contrato celebrado entre as partes corresponde a 3% ao mês, com redutor, ou 4,41% ao mês, sem redutor. No mês da celebração do contrato de crédito pessoal para aquisição de veículos (março de 2021), os coeficientes mínimo e máximo ao mês eram estipulados para operações da mesma espécie entre 0,78% e 3,30%. Logo, ao ser comparado o referido percentual de juros estipulado em contrato, com os dados constantes do relatório do Banco Central, embora o índice fixado esteja um pouco acima média cobrada pelo mercado, não se revela abusivo.
4. Inexiste, in casu, irregularidade no cálculo dos juros capitalizados, porquanto o percentual relativo ao Custo Efetivo Total-CET, previsto no pacto, refere-se ao demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas inseridas no ajuste.
5. Sobre a comissão de permanência, o STJ firmou entendimento, na sistemática dos repetitivos, de que é vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora que ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no pacto. Da análise do contrato, verifica-se que não há a cobrança do referido encargo, mas tão-somente a incidência de juros de mora e multa moratória, em conformidade com o disposto na Corte Superior.
6. O art. 395 do Código Civil prevê que o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da sua mora, além de juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado. Assim, é lícita a previsão contratual que atribui ao mutuário a responsabilidade pelo pagamento dos referidos custos.
7. Recurso conhecido e não provido.